Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707257-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, GIDEONIR DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0716070-13.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de quotas sociais das agravadas, nos seguintes termos (ID 223908578, na origem): No ID n.o 220548052 o Exequente postula a expedição de alvará do valor penhorado e penhora de cotas sociais de ADA JOALHERIA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.803.173/0001-13, e ONERPLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 15.134.161/0001-45. Já no ID n.o 221813935 requer nova pesquisa SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER. É o relatório. Decido. Tendo em vista o transcurso do prazo sem impugnação, expeça-se alvará do valor penhorado para o Exequente Agência no 3793-1, Conta no 19-1, CNPJ/MF no 00.000.000/0001-91. Com relação à penhora de cotas, importa destacar que esta representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprá-las? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação das mesmas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo Exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença será suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Em face das razões expostas, indefiro a penhora de cotas. Por fim, no tocante às pesquisas INFOJUD e SISBAJUD tenho por indeferir a renovação das mesmas, reportando-me às pesquisas já realizadas nos IDs n.o 193869135 a 193869137 e 200122074 e seguintes. Por outro lado, defiro a busca pelo SNIPER. Com o resultado da pesquisa ao Exequente para ciência e manifestação em dez dias. I. Nas razões recursais (ID 69268791), a parte agravante defende que a penhora de quotas sociais é legítima, por integrarem o patrimônio do devedor, razão pela qual podem ser usadas para satisfazer suas obrigações, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial. Argumenta que a apresentação de balanços da empresa é desnecessária, pois a avaliação das quotas pode ser feita por perito ou com base em seu valor nominal. Alega que exigir a liquidação prévia poderia dificultar a satisfação do crédito e gerar prejuízo ao credor. Ampara o pedido no art. 1.026 do Código Civil e no art. 835, IX, do Código de Processo Civil. Cita julgados em favor do esposado. Requer a concessão do efeito suspensivo “ativo”, a fim de se deferir a penhora das quotas sociais das empresas indicadas no presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito do exequente à penhora das cotas sociais das empresas supracitadas. Preparo ao ID 69268795. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a possibilidade de penhora das quotas sociais das partes executadas, ora agravadas, com base no art. 1.026, CC e no art. 835, IX, do CPC, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos poderão ser arquivados não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator